Tribunal: TJMT
Processo: 1008176-64.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008176-64.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAROLINY PALHANO MARINHO - CPF: 029.647.711-70 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALSIDADE DE ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA CAPÍTULOS INEXISTENTES. HONORÁRIOS NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória, reconhecendo a inexistência de relação jurídica e a inexigibilidade de débito oriundo de contrato bancário fraudulento, bem como determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos, com rejeição do pedido de dano moral.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há validade na contratação bancária diante de laudo pericial que atesta a falsidade das assinaturas; (ii) verificar se subsiste responsabilidade da instituição financeira por fraude praticada por terceiro; (iii) analisar a pertinência das alegações recursais relativas a supostas penalidades e danos materiais inexistentes, bem como a possibilidade de redução dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial grafotécnica, elemento nuclear do convencimento judicial, concluiu de forma categórica pela falsidade das assinaturas apostas no contrato, evidenciando ausência de manifestação de vontade válida, o que conduz à nulidade do negócio jurídico (CC, art. 104).

A não apresentação dos contratos originais pela instituição financeira, mesmo após determinação judicial, atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, nos termos do CPC, art. 400, I, reforçando a conclusão pericial.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, fundada no risco da atividade e no fortuito interno, sendo inaplicável a excludente de responsabilidade em casos de fraude praticada por terceiros no âmbito da operação bancária (CDC, art. 14; Súmula 479 do STJ).

As razões recursais revelam inadequação técnica, por impugnarem capítulos inexistentes da sentença, notadamente quanto à alegação de penalidade e de condenação por danos materiais, inexistentes no decisum, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal (CPC, art. 1.010, II).

Os honorários advocatícios fixados no patamar mínimo legal de 10% sobre o valor da causa observam os critérios do CPC, art. 85, § 2º, não comportando redução, sob pena de violação à norma legal e ao caráter alimentar da verba.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A falsidade de assinatura comprovada por perícia grafotécnica, aliada à ausência de exibição de documentos originais pela instituição financeira, conduz ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica e da inexigibilidade do débito.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes ocorridas no âmbito de suas operações, caracterizadas como fortuito interno.

3. É inadmissível recurso que impugna capítulos inexistentes da sentença, por violação ao princípio da dialeticidade.

4. Os honorários advocatícios fixados no mínimo legal não comportam redução.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 104; CPC, arts. 85, § 2º, 400, I, e 1.010, II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJ-MT, Apelação Cível nº 1031784-23.2022.8.11.0002, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 31.07.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1004270-41.2023.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela movida por
CAROLINY PALHANO MARINHO
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência de relação jurídica e a inexigibilidade do débito no valor de R$ 722,21 (setecentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos), referente ao contrato nº 000168900427605 e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral (Id. 351496381).

Inconformada, a parte apelante argumenta que, o Juízo de Origem fixou o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, todavia, a mesma assevera que já havia providenciado a baixa do restritivo em 07/04/2021 e que, portanto, não caberia a fixação de penalidades.

Continua afirmando quanto a inexistência de danos materiais e que apesar do laudo pericial atestar a falsidade das assinaturas, aduz que o juiz não está adstrito apenas à perícia e deve avaliar todo o conjunto probatório. Defende que, seguiu todos os procedimentos necessários para a contratação, que não havia indícios de fraude na ocasião e que os documentos apresentados na contratação eram os mesmos juntados na ação, alegando ainda que houve benefício financeiro a parte autora.

Por fim, sustenta quanto a necessidade de redução da verba sucumbencial.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, invertendo o ônus sucumbencial (Id. 351496384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela movida por
CAROLINY PALHANO MARINHO
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência de relação jurídica e a inexigibilidade do débito no valor de R$ 722,21 (setecentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos), referente ao contrato nº 000168900427605 e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral (Id. 351496381).

O banco apelante insurge-se contra a sentença, alegando, em síntese:
(i)
que teria cumprido a obrigação de fazer ao providenciar a baixa do restritivo em 07/04/2021;
(ii)
inexistência de dano material a ser ressarcido;
(iii)
necessidade de minoração dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, por entender desproporcional à complexidade da demanda.

A autora, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença, destacando que o recurso do banco combate questões inexistentes na “
decisum
”, notadamente quanto aos danos materiais, que sequer foram objeto de condenação, e defende a manutenção dos honorários advocatícios no patamar mínimo legal.

Pois bem.

A controvérsia central dos autos gravita em torno da validade de contratação bancária supostamente firmada pela autora, da qual teria resultado débito inscrito em cadastros de inadimplentes, e das consequências jurídicas dessa inscrição, notadamente quanto ao dever de indenizar.

O exame detido dos autos revela que a sentença foi proferida com acerto técnico, observância ao devido processo legal e adequada valoração das provas produzidas, especialmente do laudo pericial grafotécnico, que se constitui no elemento probatório nuclear para o deslinde da causa.

A prova pericial, realizada por “
expert
” nomeada pelo juízo, submeteu as assinaturas apostas nos contratos bancários a rigoroso cotejo grafotécnico com padrões de escrita seguramente atribuíveis à autora. A conclusão pericial foi categórica, clara, fundamentada e tecnicamente irrepreensível:
as assinaturas questionadas são falsas
, não emanaram do punho escritor de Caroliny Palhano Marinho, tratando-se de
falsificação por imitação de memória, modalidade fraudulenta em que o falsário, familiarizado com a assinatura da vítima, tenta reproduzi-la sem o modelo à vista, valendo-se da memória visual
.

A perita apontou, de forma minuciosa e didática, múltiplas divergências gráficas entre as assinaturas questionadas e os padrões autênticos: divergências no aspecto geral das escritas, na inclinação axial (que se apresentou reversa e verticalizada na escrita questionada, enquanto nos padrões era verticalizada e normal), no calibre das letras (menor nas assinaturas falsas), no método de construção dos grafismos (gênese gráfica discrepante), na pressão e no dinamismo gráficos, além de incompatibilidade no grau de habilidade do punho escritor. A escrita-padrão revelou maior automatismo e evolução gráfica, enquanto a questionada apresentou características de escrita escolar, menos evoluída, com sinais de hesitação, retoques e paradas anormais, elementos típicos de falsificação.

Esse conjunto probatório robusto, técnico e insuspeito não foi eficazmente infirmado pelo banco apelante. Ao contrário, a instituição financeira limitou-se a apresentar defesa genérica, juntando documentos unilaterais (extratos, telas de sistema interno, propostas contratuais), mas
não trouxe aos autos os contratos originais
, mesmo após intimação judicial específica para tanto. Essa conduta processual omissiva do banco é gravíssima e eloquente: quem tem a verdade a seu favor não se furta a apresentar a prova documental que lhe socorreria.

A ausência dos originais inviabilizou a análise de elementos subjetivos da escrita (pressão, velocidade, gênese), mas não impediu a conclusão pericial pela falsidade, baseada nos elementos objetivos perfeitamente identificáveis nas cópias digitalizadas de boa qualidade. Mais ainda: a não apresentação dos originais, quando determinada pelo juízo, gera presunção desfavorável ao banco, nos termos do artigo 400, inciso I, do Código de Processo Civil, que estabelece que
a recusa ou omissão injustificada na exibição de documento faz presumir verdadeiros os fatos que a parte contrária pretendia provar
.

Cito:

“Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;”

Portanto, a conclusão pericial pela falsidade das assinaturas, aliada à conduta processual omissiva do banco, conduz inexoravelmente ao reconhecimento da
inexistência de relação jurídica válida
entre as partes.

Não houve manifestação de vontade da autora, elemento essencial do negócio jurídico (artigo 104, inciso I, do Código Civil). O contrato é, portanto,
nulo de pleno direito, e o débito dele decorrente, inexigível
.

A responsabilidade civil da instituição financeira, no caso concreto, é objetiva, fundada no risco da atividade empresarial e na teoria do fortuito interno. O Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras por força da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece em seu artigo 14 que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça é expressa: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
". A fraude perpetrada por terceiro, que se valeu indevidamente dos dados da autora para abertura de conta e contratação de serviços bancários, constitui risco inerente à atividade empresarial do banco, que aufere lucros com a massificação de suas operações e deve, em contrapartida, arcar com os ônus dos defeitos de segurança de seus sistemas e procedimentos de verificação de identidade.

Não se trata de caso fortuito externo, apto a romper o nexo causal. A fraude ocorreu no âmbito interno da operação bancária, por falha nos controles de segurança da instituição financeira, que não adotou cautelas suficientes para verificar a autenticidade da documentação e da identidade do contratante.
O banco assume o risco empresarial de sua atividade e não pode transferir ao consumidor as consequências danosas de sua desídia ou de falhas em seus sistemas de segurança
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“DUPLO RECURSO APELAÇÃO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO INEXISTENTE - PORTABILIDADE FRAUDULENTA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA – RESSARCIMENTO MATERIAL E MORAL - DUPLA INSURGÊNCIAAS RECURSAIS – REJEITADAS – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSO DESPROVIDOS.
I – Todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado têm responsabilidade solidária (arts. 7º e 34 do Código de Defesa do Consumidor). Em Ação em que se discutem descontos indevidos no benefício previdenciário é evidente a legitimidade passiva da instituição financeira que firmou o contrato de empréstimo do qual foi posteriormente realizada a portabilidade para outro Banco . II - Para a validade da portabilidade, imprescindível a demonstração da “causa debendi”, o que inexiste nos autos. III – Não havendo prova nos autos da origem da dívida, a negativação é indevida e configura ato ilícito apto a respaldar a reparação moral.
Nos termos da Sumula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. IV - Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, o dano moral arbitrado na origem em R$ 6 .000,00 (seis mil reais), não merecem redução. V - Honorários de sucumbência majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10317842320228110002, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 31/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2024) (destaquei)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA . INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATIVIDADE INCOMPATÍVEL COM O PERFIL DO CLIENTE . DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” ADEQUADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Banco Inter S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e materiais, condenando solidariamente o banco e as outras rés ao pagamento de indenização no valor de R$ 5 .000,00 por danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios. O banco recorre alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva e, no mérito, defende a validade do contrato de empréstimo e culpa exclusiva do consumidor, pleiteando a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco Inter S/A possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviço que justifique a responsabilidade objetiva do banco pelos danos morais e materiais causados ao consumidor em razão de fraude em contratação de empréstimos consignados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O banco possui legitimidade passiva, considerando que a teoria da asserção determina que as condições da ação são analisadas com base na narrativa inicial .
O apelado alegou fraude nos serviços bancários prestados, vinculando o banco ao conflito, o que atrai sua responsabilidade em tese
. 4.
A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor ( CDC, art. 14), sendo irrelevante a demonstração de culpa, bastando a comprovação do defeito no serviço e do dano sofrido pelo consumidor
. 5. A fraude bancária perpetrada por terceiros, que utilizaram dados pessoais do consumidor para contratação de empréstimos não autorizados, caracteriza fortuito interno, configurando risco inerente à atividade empresarial, de modo que o banco não pode eximir-se de sua responsabilidade (STJ, Súmula nº 479). 6. Não restou demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, e o banco não comprovou a segurança plena de seus sistemas, de modo que o serviço foi prestado de forma defeituosa, ensejando o dever de indenizar . 7. A indenização por danos morais é devida, sendo o dano presumido (in re ipsa), tendo em vista a gravidade da fraude e os prejuízos causados ao consumidor. 8. O valor de R$ 5 .000,00 fixado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e punitivo da reparação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A instituição financeira tem legitimidade passiva em ação de consumidor que alega fraude em contratos bancários. 2. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art . 14 do CDC, respondendo pelos danos causados por fraudes em operações bancárias decorrentes de falha na segurança de seus serviços. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §§ 1º e 3º; CC, art. 406; CPC, art . 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.230.412/SP, Rel . Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 22.11.2019; STJ, Súmula nº 479 .” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10042704120238110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024)

“E M E N T A DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA . DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em exame Apelação interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que declarou a inexistência de débito em nome da autora, determinando a exclusão de negativação junto ao SCPC/SERASA e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10 .000,00. A parte autora alegou inexistência de vínculo jurídico relacionado a cartão de crédito empresarial, utilizado supostamente após o encerramento de sua conta bancária. II. Questão em discussão 3 . A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve comprovação de regularidade da negativação realizada pelo banco recorrente; (ii) a manutenção da condenação por danos morais. III. Razões de decidir 4.
O banco recorrente não apresentou documentos comprobatórios da relação jurídica alegada, como contrato ou faturas correspondentes
. 5
. Aplicável ao caso a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor, em conformidade com o CDC, art. 14.
6 . A jurisprudência dominante considera o dano moral presumido em casos de negativação indevida, caracterizando-se como in re ipsa. 7. O valor da indenização arbitrado em R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ilícito e o impacto na esfera patrimonial e extrapatrimonial da autora . IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "1 . O fornecedor de serviços responde objetivamente pela negativação indevida decorrente de débito inexistente. 2. O dano moral é presumido (in re ipsa) em razão da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes." Dispositivos relevantes citados: CC, arts . 186 e 927; CDC, arts. 6º, inc. VIII, e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, REsp 1 .059.663, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j . 10.03.2009.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10053038820228110045, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FORTUITO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO . VALOR MANTIDO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSOS DESPROVIDOS. I . Caso em exame 1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgada procedente para reconhecer a inexistência do contrato e condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, confirmando a tutela de urgência deferida. II . Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há regularidade na contratação de empréstimo realizada por meio de plataforma digital, com base nos dados pessoais da autora; (ii) verificar se as recorrentes são responsáveis pelos danos decorrentes da fraude bancária, à luz do CDC e da jurisprudência sobre fortuito interno; (iii) analisar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da não aceitação das telas sistêmicas como meio probatório; (iv) discutir a adequação do valor da indenização por danos morais e o termo inicial dos juros moratórios. III. Razões de decidir 3 . As recorrentes admitiram irregularidades na operação e bloquearam a conta receptora, configurando falha na prestação do serviço e reconhecimento da fraude. 4.
A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo inaplicável a excludente do fortuito externo, conforme Súmula 479 do STJ
. 5.
A divergência de geolocalização (Brasília/DF x Rondonópolis/MT) e a ausência de comprovação da regularidade contratual reforçam a tese de fraude
. 6.
A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, pois as recorrentes foram intimadas para especificação de provas, optando pelo julgamento antecipado .
7. O dano moral configura-se in re ipsa, sendo presumido diante da negativação indevida, e o valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional à lesão e ao porte econômico das rés. 8 . Os juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ. IV. Dispositivo e tese 9. Recursos conhecidos e desprovidos . Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias que constituem fortuito interno, mesmo diante do uso de autenticação digital e validação documental. 2. A negativa de responsabilidade baseada na regularidade formal da contratação não afasta o dever de indenizar quando reconhecida a falha de segurança do sistema . 3. A negativa indevida do nome do consumidor, ainda que após o reconhecimento da fraude, caracteriza dano moral presumido. 4. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e suficiência para desestimular práticas ilícitas . 5. Os juros moratórios em responsabilidade extracontratual incidem a partir do evento danoso." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X e XXXII; CDC, arts . 6º, VIII, e 14; CC, art. 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp 2329766/BA, Rel. Min . Raul Araújo, j. 11/09/2023; TJMT, APL 1000131-88.2022.8 .11.0006, j. 18/10/2022; STJ, Súmula 54.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10272566920248110003, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2025) (destaquei)

Assim, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade do débito, confirmando a tutela de urgência para exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito.

O banco alega, em primeiro lugar, que teria cumprido a obrigação de fazer ao providenciar a baixa do restritivo em 07/04/2021, e que, portanto, não haveria que se falar em fixação de penalidades. Ocorre que a sentença recorrida
não fixou qualquer penalidade
relacionada ao cumprimento da obrigação de fazer. O que a sentença fez foi
confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida
, determinando a exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito. Não há, no dispositivo sentencial, qualquer menção a prazo de 48 (quarenta e oito) horas ou a penalidade de nulidade, como equivocadamente sustenta o apelante.

Trata-se de insurgência contra determinação inexistente, o que revela a fragilidade técnica da peça recursal e o intuito meramente
protelatório
do recurso. O banco combate uma "sentença fantasma", criada unilateralmente em suas razões recursais, mas que não corresponde ao efetivo conteúdo do julgado.

Em segundo lugar, o banco insurge-se contra suposta condenação ao pagamento de danos materiais, alegando inexistência de prova do prejuízo patrimonial. Novamente, o apelante demonstra não ter lido com atenção a sentença recorrida. Compulsando-se o dispositivo sentencial, verifica-se, de forma solar e inequívoca, que
não houve qualquer condenação ao pagamento de danos materiais
. A sentença limitou-se a declarar a inexigibilidade do débito e a confirmar a tutela de urgência para exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes. Não há capítulo condenatório referente a prejuízos patrimoniais.

Essa confusão processual é grave e inadmissível. O recurso de apelação deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, nos termos do artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil. Não se pode admitir que a máquina judiciária seja movimentada para rediscutir condenações inexistentes, o que apenas reforça a necessidade de manutenção integral da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, o banco apelante pleiteia a minoração do percentual fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sob o argumento de que a demanda não teria exigido grande complexidade.

Também nesse ponto não assiste razão ao apelante.

O artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados os critérios previstos nos incisos I a V do § 2º (grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço).

No caso concreto, a sentença fixou os honorários advocatícios no
patamar mínimo legal
de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão da sucumbência recíproca (50% para cada parte). Não há, portanto, margem jurídica para redução abaixo desse percentual, sob pena de violação frontal à legislação e ao caráter alimentar da verba honorária.

Ademais, a tese do banco de que a base de cálculo deveria ser o "proveito econômico" ou a "condenação" em detrimento do "valor da causa" não prospera. Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito, o proveito econômico é, muitas vezes, a própria anulação do valor que se pretendia cobrar indevidamente, o qual coincide com o valor atribuído à causa. A fixação sobre o valor atualizado da causa é subsidiária e obrigatória quando não há condenação pecuniária direta, sendo exatamente o caso dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1.076), consolidou o entendimento de que a fixação de honorários por equidade ou em valores irrisórios é vedada quando o valor da causa é líquido e certo. A sentença recorrida observou rigorosamente esse entendimento.

Dizer que a causa "não demandou dispêndio elevado de trabalho"
é uma tentativa de desvalorizar o estudo técnico, o rigor nos prazos processuais e a estratégia processual que levaram à vitória parcial da autora
. O trabalho do advogado não se mede apenas pela quantidade de petições, mas pela eficácia da defesa dos direitos do cliente. A manutenção dos 10% (dez por cento) sobre o valor da causa é medida de justiça que remunera dignamente o profissional, em conformidade com o princípio da causalidade, ou seja, o banco deu causa à lide ao efetuar cobrança indevida e inscrever indevidamente o nome da autora nos cadastros de inadimplentes, devendo arcar com os ônus de sua conduta.

Portanto, não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios, devendo ser mantida a sentença também nesse ponto.

Em conclusão, a sentença recorrida merece ser integralmente mantida. O Juízo de Origem analisou com profundidade e acuidade as provas dos autos, especialmente o laudo pericial grafotécnico, que atestou de forma categórica a falsidade das assinaturas atribuídas à autora. A declaração de inexistência da relação jurídica e a confirmação da tutela de urgência para exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito são medidas que decorrem logicamente da prova produzida e da aplicação do direito ao caso concreto.

As razões recursais do banco apelante, por sua vez, revelam-se genéricas, dissociadas da realidade processual e desprovidas de fundamento jurídico idôneo. O recurso combate determinações inexistentes na sentença (penalidades por descumprimento de obrigação de fazer e condenação em danos materiais), o que evidencia sua fragilidade técnica e seu caráter meramente protelatório. Quanto aos honorários advocatícios, a fixação no patamar mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa está em perfeita consonância com o Código de Processo Civil e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reparo.

A instituição financeira apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida. Ao contrário, sua conduta processual omissiva (não apresentação dos contratos originais quando determinado pelo juízo) e suas razões recursais desconectadas da realidade dos autos apenas reforçam a correção do julgado de primeiro grau.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, determinando a majoração da verba sucumbencial em 2% (dois por cento), com fulcro no artigo 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026